Tribunal: TJSP
Processo: 1027836-25.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Indevida restrição cadastral ao nome da autora. Inexigibilidade do débito declarada. Negligência das rés evidenciada, em razão da abusividade do registro. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou o registro desabonador impugnado. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Indenização, arbitrada na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Indevida restrição cadastral ao nome da autora. Inexigibilidade do débito declarada. Negligência das rés evidenciada, em razão da abusividade do registro. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou o registro desabonador impugnado. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Indenização, arbitrada na sentença em R$ 10.000,00, consoante postulado pela autora, mantida. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.